Tribunal: TJDFT
Processo: 0759854-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0759854-92.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GRAZIELE DE MELO MURICI DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. LEI No 5249/2013. PORTARIA No 124/2009 - SESDF. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 864. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO SOBRE O VALOR REMUNERATÓRIO JÁ REAJUSTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Distrito Federal/recorrente interpôs recurso inominado em face de sentença, que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de R$ 4.529,25 (quatro mil, quinhentos e vinte e nove reais e vinte e cinco centavos), referente à diferença da Gratificação de Preceptoria, nos meses entre novembro de 2017 e julho de 2019. 2. O recorrente afirma, em breve síntese, que é legítima a suspensão do reajuste previsto em lei, pois devem ser obedecidos os limites de gastos com pessoal previstos na LRF e desde 2015 o Poder Executivo excedeu o limite máximo. Discorre sobre a impossibilidade de gratificação sem lei prévia, nesse caso a gratificação foi criada pela Portaria 124/2009. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. A recorrida, em suas contrarrazões (ID 43609329), esclarece que o caso não se amolda às circunstâncias próprias do Tema 864, e busca impedir o seu direito, apresentando a matéria definida no RE 905357. Não obstante, sem razão o recorrente, pois a pretensão não seria de concessão de aumento previsto em lei e não efetivado, mas sim de retificação do valor pago a título de gratificação de coordenadoria, de acordo com o reajuste já implementado. 3. Recurso cabível e tempestivo. Sem preparo por isenção legal. 4. A matéria debatida nos presentes autos não tem similitude com a aquela oriunda do RE 905.357/RR. Enquanto no aludido julgamento paradigmático o cerne da controvérsia envolve reajustes salariais sem as respectivas previsões e autorizações nas leis orçamentária anual e de diretrizes orçamentárias, a presente demanda versa sobre a utilização do valor do último vencimento básico da carreira, previsto na Lei 5.249/2013 e já implementado, como referência para pagamento da Gratificação de Coordenadoria, não se tratando, pois, de pedido de concessão de aumento salarial, uma vez que tal reajuste já foi implementado no contracheque da parte embargante. 5. No Distrito Federal, a Portaria da SES/DF n. 124/2009, posteriormente alterada pela Portaria SES/DF 74/2015, regulamentou a função de preceptoria. De acordo com a norma de regência: "Os preceptores, incluindo os colaboradores e excluindo-se os voluntários, farão jus à gratificação pelo exercício de suas funções no valor correspondente a 20% (vinte por cento) da última referência (20 horas/semanais - vencimento básico) da respectiva carreira profissional" (Portaria 124/2009, art. 30). Trata-se, por evidente, de verba de natureza propter laborem, sendo devida enquanto o servidor exercer as funções de preceptor ou tutor. No caso, não paira controvérsia quanto ao fato de que a parte autora estava, à época, no exercício de atividade de preceptoria, tanto assim que passou a perceber a gratificação correspondente. 6. A Lei Distrital 5.249/2013 reestruturou a tabela de vencimentos da carreira da qual a recorrida faz parte, escalonando o reajuste em duas etapas. Apesar da gratificação supracitada ter sido implementada no contracheque da autora, não foi considerado o primeiro reajuste remuneratório realizado pela Lei 5.249/2013, o qual já foi devidamente concedido pela Administração Pública. Devida, portanto, a diferença da gratificação, na forma estabelecida na sentença. 7. Precedentes desta 2a Turma Recursal: Acórdão 1288317, 07051942720178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Partes: Cyntia Lopes Teles versus Distrito Federal; Acórdão 1254991, 07408570320188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2020, publicado no DJE: 19/6/2020. Partes: Stefania Alves Lima Silva. 8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 9. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Sem custas diante da isenção legal. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1681374, 07598549220228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no PJe: 5/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal (Decreto-Lei 500/69). O recorrente alega que o caso sob exame se enquadra na tese fixada no Tema n. 864 do STF. Sustenta que o acórdão viola os arts. 8o, I, 165, § 9o, 169, caput e § 1o, todos da CF/88; julga válida a Lei Distrital n. 5.249/13 contestada em face da Constituição; e julga válida a Lei Distrital n. 5.249/2013 contestada em face da Lei Complementar n. 101/2000 (LRF). Inicialmente, cumpre salientar que a questão posta em juízo não guarda similitude com a matéria discutida no âmbito do RE 905.357 ED/RR (Tema n. 864), que se refere à revisão anual da remuneração dos servidores públicos do Estado de Roraima. No caso em tela, discute-se sobre pagamento de gratificação de preceptoria, utilizando, para tanto, o vencimento estabelecido na Lei 5.249/2013, de acordo com o estabelecido na Portaria n. 124/2009 e 74/2012 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Nessa acepção, a questão de fundo apresentada é restrita ao âmbito local, sendo, portanto, de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal, visto que, se ofensa houvesse à Constituição Federal, seria indireta. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do presente recurso, conforme teor da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Por fim, quanto às teses recursais lastreadas no artigo 102, inciso III, “b” e “d”, registre-se que o acórdão combatido não declarou a inconstitucionalidade de lei federal, nem julgou válida lei local contestada em face de lei federal. Logo, verifica-se deficiência na fundamentação do recurso nesse ponto, encontrando óbice na súmula n. 284 do STF. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal